Tribunal: STF
Processo: RE 456302
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: I. Responsabilidade civil do Estado: reparação de danos
   morais e materiais decorrentes de parada cardiorrespiratória
   durante cirurgia realizada em hospital público. Recurso
   extraordinário: descabimento.
1. Alegações relativas à
   nulidade absoluta por defeito de representação processual e à
   ofensa aos princípios da legalidade e do devido processo legal,
   que demandariam prévia interpretação de legislação
   infraconstitucional, inviável  no RE: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
2. Ausência de prequestionamento do
   tema dos artigos 100, parágrafos, e 167, II, da Constituição
   (Súmulas 282 e 356).
3. Controvérsia decidida à luz de fatos e
   provas, de reexame vedado no RE (Súmula 279).
4. Alegações
   improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e de
   inexistência de motivação do acórdão recorrido.
5. É da
   jurisprudência do Supremo Tribunal que, para a configuração da
   responsabilidade objetiva do Estado não é necessário que o ato
   praticado seja ilícito. Precedentes.
II. Agravo regimental
   manifestamente infundado: condenação do agravante ao pagamento de
   multa, nos termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.